Tribunal: TJSP
Processo: 1008338-94.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRECATÓRIO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. Pretensão de extinção/suspensão de exigibilidade de débitos tributários mediante compensação com precatório alimentar (de terceiro) vencido e não pago. Impossibilidade. É admissível a compensação de créditos tributários inscritos em dívida ativa até 25/3/2015, nos termos dos arts. 101 e 105 da ADCT. Inscrição que ainda não

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRECATÓRIO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. Pretensão de extinção/suspensão de exigibilidade de débitos tributários mediante compensação com precatório alimentar (de terceiro) vencido e não pago. Impossibilidade. É admissível a compensação de créditos tributários inscritos em dívida ativa até 25/3/2015, nos termos dos arts. 101 e 105 da ADCT. Inscrição que ainda não havia ocorrido quando do ajuizamento da ação. Débitos de ICMS relativos a setembro de 2019. Ausência de previsão legal e constitucional. Ausência de direito líquido e certo. Não é caso de sobrestamento por conta do Tema 111 do e. STF (Precatórios - Terceiros - Cessão ou Compensação - RE 970.343) nas primeira e segunda instâncias. Sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 111 aplicável apenas na fase de recurso extraordinário.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008338-
94.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante RISSO
EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, são apelados ESTADO DE SÃO
PAULO e DELEGADO REGIONAL TRIBUTARIO DA DELEGACIA REGIONAL
TRIBUTARIA DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008338-94.2020.8.26.0405
2
Voto
14014
Apelação
1008338-94.2020.8.26.0405 DC (digital)
Origem
1a Vara da Fazenda Pública do Foro de Osasco
Apelante
Risso Express Transportes de Cargas Ltda.
Apelados
Estado de São Paulo e Delegado Regional Tributário da Delegacia
Regional Tributária de Osasco
Juiz de Primeiro Grau
José Tadeu Picolo Zanoni
Decisão/Sentença
21/5/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Claudio Augusto Pedrassi
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ICMS.
PRECATÓRIO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. Pretensão de
extinção/suspensão de exigibilidade de débitos tributários
mediante compensação com precatório alimentar (de terceiro)
vencido e não pago. Impossibilidade. É admissível a compensação
de créditos tributários inscritos em dívida ativa até 25/3/2015, nos
termos dos arts. 101 e 105 da ADCT. Inscrição que ainda não
havia ocorrido quando do ajuizamento da ação. Débitos de ICMS
relativos a setembro de 2019. Ausência de previsão legal e
constitucional. Ausência de direito líquido e certo. Não é caso de
sobrestamento por conta do Tema 111 do e. STF (Precatórios -
Terceiros - Cessão ou Compensação - RE 970.343) nas primeira e
segunda instâncias. Sobrestamento dos processos relacionados ao
Tema 111 aplicável apenas na fase de recurso extraordinário.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por RISSO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS
LTDA. contra a r. sentença de fls. 93/4, que, nos autos do mandado de segurança
impetrado contra o DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA DELEGACIA
REGIONAL TRIBUTÁRIA DE OSASCO, denegou a ordem pela qual se visava à
extinção/suspensão do débito tributário de ICMS mediante compensação com
precatório alimentar, vencido e não pago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008338-94.2020.8.26.0405
3
A apelante alega ser credora de precatório alimentar, vencido e não pago, em
desfavor do Estado. Defende a compensação do crédito de ICMS relativo ao mês
de setembro/2019 com o precatório, em razão do disposto no art. 78, § 2o, do
ADCT e da Emenda Constitucional 62/2009. Requer, subsidiariamente, o
sobrestamento do feito até final decisão pelo plenário do STF sobre o RE 970.343,
Tema 111, fls. 99/121.
Contrarrazões a fls. 127/37.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
A apelante busca extinção ou suspensão de exigibilidade de débito tributário de
ICMS, mediante o reconhecimento do direito à compensação com crédito de
precatório vencido e não pago.
A requerente ofereceu crédito oriundo de precatório judicial alimentar de terceiros
no valor de R$ 403.134,19 (quatrocentos e três mil, cento e trinta e quatro
reais, e dezenove centavos), fls. 50/4, para pagamento de débitos de ICMS, no
montante de R$ 403.136,93 (quatrocentos e três mil, cento e trinta e seis reais,
e noventa e três centavos), relativos a setembro de 2019, fls. 45/6.
Ao contrário do que alega a apelante, o art. 78, § 2o, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias não autorizou a compensação de tributos com
créditos de precatórios alimentares de terceiros.
Contudo, as Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, que incluíram os
arts. 101 a 105 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
instituíram novo regime de pagamento de precatórios, com a possibilidade
de compensação de débitos, tributários ou não, com precatórios ofertados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008338-94.2020.8.26.0405
4
pelo devedor.
O art. 101, caput, dispõe:
Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25
de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de
seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus
débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período,
atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo,
depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de
Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um
doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas
correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de
pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus
débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao
percentual praticado na data da entrada em vigor do regime
especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano
de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de
Justiça local.
O art. 105 da ADCT passou a autorizar expressamente a compensação, nos
seguintes termos:
Art. 105. Enquanto viger o regime de pagamento de precatórios
previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, é facultada aos credores de precatórios, próprios ou
de terceiros, a compensação com débitos de natureza tributária ou
de outra natureza que até 25 de março de 2015 tenham sido
inscritos na dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, observados os requisitos definidos em lei própria
do ente federado. (Incluído pela Emenda Constitucional no 94,
de 2016)
§ 1o Não se aplica às compensações referidas no caput deste
artigo qualquer tipo de vinculação, como as transferências a
outros entes e as destinadas à educação, à saúde e a outras
finalidades. (Numerado do parágrafo único pela Emenda
constitucional no 99, de 2017)
§ 2o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
regulamentarão nas respectivas leis o disposto no caput deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008338-94.2020.8.26.0405
5
artigo em até cento e vinte dias a partir de 1o de janeiro de
2018. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017)
§ 3o Decorrido o prazo estabelecido no § 2o deste artigo sem a
regulamentação nele prevista, ficam os credores de precatórios
autorizados a exercer a faculdade a que se refere o caput deste
artigo. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017).
Da conjugação das normas, pode-se concluir que precatórios vencidos
(líquidos) e vincendos (até 31/12/2024), próprios ou de terceiros, podem ser
usados pelo devedor para compensação de débitos tributários ou de outra
natureza, que foram inscritos em dívida ativa até 25/3/2015.
A norma deverá ser regulamentada pelos Estados.
Na falta de edição de norma pelo estado paulista, a Procuradoria Geral do Estado
de São Paulo emitiu a Resolução PGE 12, de 2/5/2018, objetivando a
regulamentação do art. 105 da ADCT.
Nos termos do art. 2o da Resolução:
Artigo 2o. Poderá requerer a compensação a que se refere o artigo
1o o interessado que, ao mesmo tempo, for:
I- o titular de precatório de valor certo, líquido e exigível, em
relação ao qual não exista impugnação, nem pendência de recurso
ou defesa, e que decorra de processo judicial tramitado
regularmente, no qual em relação ao crédito ofertado igualmente
não exista impugnação, nem pendência de recurso ou defesa, em
quaisquer de suas fases;
II- o titular de débito de natureza tributária ou outra natureza
perante a Fazenda do Estado, suas autarquias e fundações que, até
25-03-2015, tenha sido inscrito na dívida ativa, em relação ao qual
não exista impugnação nem controvérsia estabelecida, nem
judicial nem administrativamente. Parágrafo único. Para os fins
previstos no artigo 2o, considerar-se-á credor do precatório: 1. o
conjunto dos credores, quando o precatório tiver sido expedido
por valor global, sem a determinação do quinhão de cada um,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008338-94.2020.8.26.0405
6
caso em que só em conjunto poderão propor acordo; 2. o credor
individual, quando o precatório tiver sido expedido em favor de
mais de um credor, com a determinação do quinhão de cada um,
caso em que cada credor será considerado detentor de seu
quinhão; 3. os sucessores a qualquer título, com observância dos
termos e condições dos itens 1 e 2, desde que comprovada a
substituição de parte na execução de origem do precatório, e que
em relação à substituição não exista impugnação, nem pendência
de recurso ou defesa; 4. o advogado, quanto aos honorários
sucumbenciais que lhe tenham sido atribuídos e eventuais
honorários.
Aplicável o quanto decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1.337.790/PR, Tema 578, que versa sobre a nomeação de bens à penhora, pelo
executado, observada a ordem legal, bem como a possibilidade de recusa da
Fazenda ao oferecimento de precatório à penhora, na esteira da Súmula 406 do
STJ1.
Há que se distinguir o direito de crédito, em geral, que integre o patrimônio do
devedor, daquele crédito constituído exatamente contra o credor que promove a
execução. O crédito do devedor perante terceiros, de fato, não se compara a
dinheiro, quanto à disponibilidade. Crédito perante terceiros implica providências
para torná-lo dinheiro útil. Penhorado o crédito, até que o exequente possa
levantar a quantia correspondente, há de percorrer todas as etapas de um
processo executivo. Fica o exequente dependendo de outra execução. Se o crédito
do executado tem como devedor seu próprio exequente, não há qualquer
processo executivo. A compensação é forma de extinção das obrigações. Opera-se
a aniquilação recíproca das dívidas, sem que se dependa de qualquer providência
complementar.
A ordem de preferência tem sua razão de ser. A execução deve ser feita pela via
menos gravosa para o devedor, mas deve se orientar pelo interesse do credor.
1 A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008338-94.2020.8.26.0405
7
Estando, dinheiro e crédito contra terceiro, em situações muito desiguais, em
termos de disponibilidade, é legítima a recusa do segundo, pelo credor, havendo
provisões do primeiro.
A dívida representada em precatório inscrito na fila de pagamento é,
necessariamente, dotada da certeza, liquidez e exigibilidade necessárias para a
compensação.
A Constituição Federal poderia vedar a compensação. Inexistindo vedação, existiria
ainda a necessidade de lei autorizadora, nos termos do Código Nacional
Tributário. Mas, se a Constituição Federal autoriza a compensação, não há como
reconhecer ao Estado a prerrogativa de recusar o crédito representado em
precatório.
Passa-se ao caso concreto.
O débito tributário ora discutido é de ICMS da competência de setembro de
2019, fls. 45/6. Não há notícia de que tenha sido inscrito em dívida ativa.
O caso não se enquadra no disposto no art. 105 da ADCT e, portanto, não se
afigura possível a compensação.
Da mesma forma, não é possível aceitar o precatório judicial para suspender a
exigibilidade do débito tributário.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento no 2174708-68.2018.8.26.0000
Relator(a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/09/2018
Ementa: Agravo de instrumento. ICMS. Pretensão de compensar
com crédito de precatório. Impossibilidade. Cessão de crédito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008338-94.2020.8.26.0405
8
precatório de natureza alimentar. Artigo 100, § 9o, da CF.
Compensação que não tem previsão legal. Ausência de
autorização no artigo 78 do ADCT. Hipótese que não autoriza a
incidência do artigo 105 do ADCT. Liminar indeferida. Recurso
improvido.
O mandado de segurança é o instrumento processual para proteger direito líquido
e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
Direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano, no
momento da propositura da ação, por prova pré-constituída (eminentemente
documental), sem a necessidade de dilação probatória.
Não restou demonstrada qualquer conduta irregular por parte da Administração
Pública
A r. sentença deve prevalecer.
Por fim, não é possível acolher o pedido subsidiário de sobrestamento do
feito até final decisão pelo plenário do STF sobre o RE 970.343.
Não é caso de sobrestamento do feito nas primeira e segunda instâncias por
conta do Tema 111 do e. STF (Precatórios - Terceiros - Cessão ou
Compensação - RE 970.343).
A suprema corte determinou que o sobrestamento dos processos
relacionados ao Tema 111 é aplicável apenas na fase de recurso
extraordinário.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008338-94.2020.8.26.0405
9
Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Lei 12.016/09.
Custas ex lege.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL